Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712305-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELPIDIO VIANNA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO Tendo em vista a admissão do IRDR 16, Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, no qual se discute a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para as demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a suspensão do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator